Tribunal: TJMT
Processo: 1029810-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029810-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), WALISON MORAES PEREIRA - CPF: 024.172.182-24 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE” – MORA
EX RÉ
–TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (Tema 1132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029810-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:

WALISON MORAES PEREIRA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1014454-59.2023.8.11.0040
)

a qual indeferiu a tutela de urgência não autorizando a medida liminar.

Em suas razões,
verbera o recorrente que a notificação realizada encontra-se válida, observado o tema 1.132 do STJ.

Aduz que ao aviso de recebimento é aceitável não apenas quando entregue no endereço constante no contrato (ao contratante ou a terceiro), como também quando retorna com a informação "mudou-se" ou "desconhecido", pois o consumidor deve manter o seu endereço atualizado junto à instituição financeira.

Afiança que a mora é
ex re
, ou seja, o devedor sabe a sua obrigação, bem como os riscos de sua inadimplência.

Com essas condições, pugna pelo efeito suspensivo, cassando a decisão vergastada, e, em mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 195019151.

Liminar deferida autorizando a ação de busca e apreensão do veiculo alienado – Id. 195061165.

Ausente as contrarrazões, nos termos da diligência Id. 198802283.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024